Tribunal: TCU
Processo: 011.412/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6832/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.412/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Aparecido Bassi (XXX.527.589-XX); Carlos Alberto Martins Brasileiro (XXX.657.829-XX); Carlos Alberto Portiglioti (XXX.519.310-XX); Denisio Augusto Liberato Delfino (XXX.048.226-XX); Edgar Schnitzler (XXX.084.710-XX); Eduardo Taitiro Yoshida (XXX.690.409-XX); Lindomar dos Santos Silva (XXX.437.579-XX); Marcia Yoshimi Shigaki Kaway (XXX.971.829-XX); Ricardo Alves Teixeira (XXX.145.027-XX); Ronaldo Cardinal da Fontoura (XXX.640.559-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.